Tribunal: TJDFT
Processo: 0721313-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ESCOLA TÉCNICA. REQUISITO DE PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO À ÉPOCA. ATENDIDO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente os seus pedidos de averbação como tempo de serviço prestado durante os períodos em que atuou como aluno-aprendiz no Centro Educacional n° 03 do Guará e no Centro de Ensino Médio Elefante Branco, ambas escolas técnicas.
2. Em seu recurso inominado, a parte autora alega que ambas as certidões apresentadas trazem a fundamentação legal para os seus funcionamentos, quais sejam, o art. 16 e art. 22 da Lei Federal no 5.692 de 11/08/71, com a redação da Lei Federal no 7.044/92 e Pareceres no 76/75 – CEDF. Ambas as certidões também atestam que o recorrente recebeu material escolar, ferramentas e equipamentos em laboratório à conta do orçamento da UNIÃO ou Distrito Federal, a preencher os requisitos necessários para promover tais averbações. Alega, ainda, o recorrente que a exigência de autorização federal foi superada pelo art. 16 da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (no 4.024/1961). Cita precedente desta Turma Recursal para embasar os seus pedidos. (Acórdão 1231576, 07470648120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

3. A súmula no 96 do TCU estabelece que, para todos os efeitos, conta-se como tempo de serviço público o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em escola pública profissional, desde que comprovada retribuição pecuniária advinda de orçamento público, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas a terceiros.
4. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, “(...) a Lei 3.442/59 não alterou os objetivos e o alcance das atividades dos aprendizes, sendo legal o cômputo, para efeitos de aposentadoria, do tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz de escola técnica Federal” (AgR no MS 30453/DF, 1a Turma, relatora Min. Rosa Weber, julgado em 02/09/2014).
5. Dispõe o Decreto-Lei no 4.073/1942, em seu art. 60, que "Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos. § 1o Equiparadas serão as escolas industriais ou escola técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal. § 2o Reconhecidas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Municípios ou por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal”.
6. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 4.024/1961, atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio, não pertencentes à União (art. 16). A Lei no 5.692/1971 (dispositivos alterados pela Lei n. 7.044/82), ao fixar as diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2o graus, atribuiu aos estabelecimentos a competência para expedir os certificados de conclusão de série, conjunto de disciplinas ou grau escolar, e os diplomas ou certificados correspondentes às habilitações profissionais de todo o ensino de 2o grau, ou de parte deste (art. 16).
7. No caso dos autos, a parte autora colacionou, aos autos, duas certidões escolares expedidas, sendo uma do Centro Educacional n° 03 do Guará e a outra do Centro de Ensino Médio Elefante Branco (Num. 20424291 - Pág. 1 e 20424292 - Pág. 1). Ambas informam a respeito do salário indireto que era percebido pelo recorrente, constituído de material escolar, ferramentas e equipamentos de laboratórios à conta do orçamento da União ou do Distrito Federal.
8. Quanto ao fato de não haver autorização do Governo Federal para o funcionamento da referida escola técnica (requisito estabelecido no art. 60, §§1o e 2o, do Decreto-Lei 4.073/42), tal pressuposto deixou de existir a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61), que fixou em seu art. 16 a competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União.
9. Neste sentido, independentemente de o Centro Educacional no 03 e o Centro de Ensino Médio Elefante Branco ter ou não, à época, autorização do Governo Federal para funcionamento, é o caso de se reconhecer a validade do ensino técnico por eles oferecidos, com a consequente averbação do tempo de serviço lá exercido.
10. Precedentes: Acórdão 1287932, 07116776820208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1231576, 07470648120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Partes: Jurandir Fernandes Pereira versus Distrito Federal); (Acórdão 1262376, 07557047320198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal promova a averbação do tempo de serviço, referente ao período em que a parte autora atuou como aluno aprendiz no Centro Educacional n° 03 do Guará, no período de 11/02/1985 a 20/12/1985 e 17/02/1986 a 17/12/1986 e no Centro de Ensino Médio Elefante Branco, no período de 08/02/1984 a 22/12/1984.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de recorrente vencido.